Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Não se conhece de agravo de instrumento intempestivo e, além do mais, tirado contra decisão que, na fase cognitiva, indeferiu desentranhamento de documentos, matéria alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justifica no caso.